Tribunal: TJMT
Processo: 1005361-11.2019.8.11.0041
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-04-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1005361-11.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Estabelecimentos de Ensino]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[LARISSA DALL IGNA DE ALMEIDA - CPF: 041.915.421-33 (APELANTE), ISABELA FREITAS RIBEIRO - CPF: 041.323.211-50 (ADVOGADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (APELADO), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (APELADO), IUNI UNIC EDUCACIONAL LTDA - CNPJ: 33.005.265/0001-31 (TERCEIRO INTERESSADO), TATIANA TOMIE ONUMA - CPF: 359.342.318-98 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO AJUIZADA PELA ALUNA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO ESTUNDANTIL NO PERCENTUAL DE 100%. PRETENSÃO DA ALUNA DE RESTITUIÇÃO DE VALOR DECORRENTE DE EVENTUAL AUSÊNCIA DE CONCESSÃO DE DESCONTO. IMPOSSIBILIDADE. VALOR DOS ENCARGOS EDUCACIONAIS PAGOS EM SUA TOTALIDADE PELO FUNDO GARANTIDOR DO FIES.

INEXISTÊNCIA DE VALOR PAGO PELA ALUNA. ILEGITIMIDADE ATIVA CARACTERIZADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1. No caso dos autos a parte autora/recorrente possui financiamento de 100% dos encargos educacionais e pugna pela restituição de 25% (vinte e cinco por cento) correspondente ao desconto que não teria sido concedida quando do aditamento do contrato.

2. A
ação de repetição de indébito é aquela em que se busca a devolução do valor pago indevidamente. Essa ação possui fundamento tanto no artigo 876 do Código Civil como no artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor.

3. Na hipótese dos
autos a parte autora não pagou nada a instituição de ensino, portanto, não há como pleitear a restituição de valor que não foi pago. Tal impossibilidade decorre da proibição do enriquecimento ilícito, pois eventual procedência do pedido implicaria em uma “devolução” de valor que sequer foi pago pela autora/recorrente.

4. O
artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico.” E na situação retratada inexiste a autorização pelo ordenamento jurídico. A Lei no 10.260/2001 que dispõe sobre o FIES disciplina que no caso de descumprimento de obrigações ou cobrança irregular de encargos a instituição de ensino deverá ressarcir ao próprio FIES (Art. 4o, §5o, II).

5. Sentença mantida.

6. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação, interposto por
Larissa Dall Igna de Almeida,
(Id. 50572490),

contra sentença proferida pelo juízo da 4a Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT
nos autos da ação de repetição de indébito c/c indenização por danos morais n°
1005361-11.2019.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
IUNI – UNIC Educacional LTDA
, que, nos termos do artigo 485, VI do CPC, julgou extinto o feito. A sentença condenou a parte autora/recorrente nas custas do processo e honorários advocatícios, arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos §§1o e 2o do art. 85 do Código de Processo Civil. Todavia, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte autora, manteve suspensa a exigibilidade, assim, tais valores só poderão ser cobrados se houver modificação no estado econômico da parte autora, no prazo de 5 (cinco) anos, contados da sentença, conforme a dicção do art. 98, §3o, do CPC.

Inconformada com a sentença a recorrente pugna pela sua reforma argumentado que possui legitimidade ativa para ingressar com a ação. No mérito alega:
1)
a existência tratamento discriminatório ao não ser ofertado a recorrente o desconto que é ofertado a outros alunos;
2)
a ocorrência de dano material e dano moral.

Ao final pugna pela reforma da sentença para reconhecer a legitimidade da recorrente e condenar a recorrida a pagar a título de indébito o valor de R$ 28.974,00 (vinte e oito mil novecentos e setenta e quatro reais), valor este a ser restituído em dobro, atualizado pelo índice INPC-IBGE ou FGV com juros a partir do evento danoso, ante a flagrante má-fé da Recorrida. A condenação da recorrida a pagar à recorrente um quantum a título de danos morais no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizadas pelo índice INPC-IBGE ou FGV com juros a partir do evento danoso;

Contrarrazões requerendo o desprovimento do recurso (Id. 50572498).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Extrai-se dos autos que

Larissa Dall Igna de Almeida
ajuizou ação de repetição de indébito c/c/ indenização por danos morais em desfavor de IUNI Unic Educacional LTDA.

Narrou que “no ano de
2014, ingressou no quadro de alunos da
REQUERIDA
, tendo à época se matriculado no curso de Engenharia Civil, percebendo para tal uma bolsa de 100% sobre o valor da mensalidade, bolsa a qual foi vinculada ao FIES por meio do contrato celebrado no 1o Semestre daquele ano. ” (Id. 50570971, pág. 2).

Afirmou que “a
REQUERIDA
possui política interna que concede desconto no montante de 25% (vinte e cinco por cento) para pagamento da mensalidade até o 5o dia útil de cada mês, benesse a qual serve como fomento para os acadêmicos manterem as mensalidades em dia. Após realizar uma consulta detalhada nos aditamentos do financiamento, a
REQUERENTE
identificou que sobre os valores financiados havia a incidência de desconto bem aquém daquele oferecido aos alunos de forma particular, mesmo o repasse por parte do Governo Federal sendo realizado de forma semestral.” (Id. 50570971, pág. 3).

Asseverou, que o desconto de 25% (vinte e cinco por cento) deve ser concedido a requerente quando da celebração e quando da edição dos aditamentos do financiamento estudantil vinculado ao FIES.

Requereu ao final a procedência da ação para declarar o indébito no montante
R$ 28.974,00 (vinte e oito mil novecentos e setenta e quatro reais)
, valor este a ser restituído em
DOBRO
atualizado pelo índice INPC-IBGE ou FGV com juros a partir do evento danoso, ante a flagrante má-fé da
REQUERIDA
;

A condenação da
REQUERIDA
a pagar à
REQUERENTE
um quantum a título de
DANOS MORAIS
no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais), atualizadas pelo índice INPC-IBGE ou FGV com juros a partir do evento danoso;

Citada a requerida apresentou contestação (Id. 50572455) suscitando preliminar de ilegitimidade ativa, preliminar de incompetência. No mérito combateu os argumentos da parte autora. A contestação foi impugnada (Id. 50572477).

Após sobreveio a sentença ora combatida que julgou extinta a ação por ter reconhecido a ilegitimidade ativa da parta autora/apelante.

Pois bem,

Inicialmente, verifico que devidamente intimada a parte recorrente comprovou a hipossuficiência financeira momentânea, razão pela qual
defiro o benefício da justiça gratuita à recorrente
.

Quanto ao mérito o recurso não comporta provimento.

No caso concreto, a recorrente é beneficiária de 100% do financiamento estudantil (FIES) e não efetua nenhum pagamento diretamente à recorrida, e conforme afirmado pela própria recorrente, os valores são repassados diretamente à recorrida.

Destarte, a ação de repetição de indébito é aquela em que se busca a devolução do valor pago indevidamente. Essa ação possui fundamento tanto no Código Civil como no Código de Defesa do Consumidor.

Confira-se o artigo 876 do CC:

Art. 876. Todo aquele que recebeu o que lhe não era devido fica obrigado a restituir; obrigação que incumbe àquele que recebe dívida condicional antes de cumprida a condição.

O artigo 42 do CDC também autoriza a existência da ação de repetição de indébito, tanto na forma simples como em dobro, a depender da situação concreta:

Art. 42. Na cobrança de débitos, o consumidor inadimplente não será exposto a ridículo, nem será submetido a qualquer tipo de constrangimento ou ameaça.

Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano justificável.

Ora, no caso dos autos, a parte autora não pagou nada a instituição de ensino; portanto, não há como pleitear a restituição de valor que não foi pago.

Tal impossibilidade decorre da proibição do enriquecimento ilícito, pois eventual procedência do pedido implicaria em uma “devolução” de valor que sequer foi pago pela autora/recorrente.

Nesse contexto, se é que houve pagamento em valor excedente o pagamento foi realizado pelo
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE
que é o fundo garantidor do FIES, cabendo a ele pleitear eventual restituição.

Acerca da questão o artigo 18 do Código de Processo Civil dispõe que “Ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. ”

E no caso dos autos inexiste a autorização pelo ordenamento jurídico. A Lei no 10.260/2001 que dispõe sobre o FIES disciplina que no caso de descumprimento de obrigações ou cobrança irregular de encargos a instituição de ensino deverá ressarcir ao próprio FIES (Art. 4o, §5o, II). Confira-se:

Art. 4o São passíveis de financiamento pelo Fies até 100% (cem por cento) dos encargos educacionais cobrados dos estudantes no âmbito do Fundo pelas instituições de ensino devidamente cadastradas para esse fim pelo Ministério da Educação, em contraprestação aos cursos referidos no art. 1
o
em que estejam regularmente matriculados, vedada a cobrança de qualquer valor ou taxa adicional e observado o disposto no art. 4
o
-B.

[...]

§ 5o O descumprimento das obrigações assumidas nos termos de adesão ao Fies e de participação nos processos seletivos conduzidos pelo Ministério da Educação sujeita as instituições de ensino às seguintes penalidades:

[...]

II
-
ressarcimento ao Fies
dos encargos educacionais indevidamente cobrados
, conforme o disposto no § 4
o
deste artigo, bem como dos custos efetivamente incorridos pelo agente operador e pelos agentes financeiros na correção dos saldos e fluxos financeiros, retroativamente à data da infração, sem prejuízo do previsto no inciso I deste parágrafo;

Portanto, é de clareza hialina a ilegitimidade ativa da recorrente para pleitear a devolução de valores que sequer pagou.

Caracterizada a ilegitimidade ativa da recorrente torna-se desnecessária a análise dos demais argumentos suscitados no recurso de apelação ou nas contrarrazões, pois nenhum deles é capaz de infirmar a conclusão aqui adotada, inexistindo assim afronta ao artigo 489, §1o, IV do CPC.

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, tratando-se de prequestionamento, é desnecessária a citação numérica dos dispositivos legais, bastando que a questão posta tenha sido decidida (EDROMS 18.205/SP, Eminente Ministro Felix Fischer, DJ 08/05/2006, p. 240).

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO

ao recurso.

Em razão do desprovimento da irresignação da recorrente, de rigor a imposição dos honorários recursais, majorando-se a verba arbitrada em desfavor da parte recorrente para 12% (doze por cento) sobre o valor do débito, a contar do ajuizamento da ação nos termos do art. 85, §11 do Código de Processo Civil,
valor que entendo razoável em relação a todo o trabalho até aqui realizado. Todavia
, face ao deferimento de gratuidade de justiça em favor da parte recorrente, mantenho suspensa a exigibilidade nos termos do art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/04/2021